Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600540-92.2020.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES
Órgão julgador: RECORRENTE: ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
01/03/2021
Número: 0600540-92.2020.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 11/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600540-92.2020.6.16.0050
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita -
Jornal/Revista/Tabloide, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600540-92.2020.6.16.0050, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, ante a ausência de legitimidade do autor para a pretensão de condenação por crimes
eleitorais em face dos investigados, o que faço com base no artigo 485, I e artigo 330, inciso II do
Código de Processo Civil. Outrossim, em relação a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, julgou improcedente as imputações de abuso de poder político e econômico e uso
indevido dos meios de comunicação em desfavor dos investigados, o que faço com base no artigo
487, I do Código de Processo Civil c/c art. 22 da Lei 64/90. (Ação De Investigação Judicial Eleitoral -
Por Uso Indevido Dos Meios De Comunicação ajuizada por Albanor José Ferreira Gomes em face
de Editora O Popular Do Paraná Ltda - Jornal "O Popular Do Paraná", Waldiclei Barboza e Maurenn
R. Bernardo, com fulcro no art. 22 da LC 64/90 e artigos 297, 300 e 323 e Parágrafo único, do CE, Lei
nº 4.737/65, alegando, em síntese, que a manchete da capa do Jornal o Popular, edição nº 1233, de
08/10/2020, contém conteúdo que induz o eleitor de Araucária em erro. Afirmam que os
investigados visaram atingir específica e exclusivamente a pessoa do candidato Albanor,
considerando que em face de 19 candidatos foram apresentadas impugnações, entretanto, o foco
dos investigados é impedir, embaraçar, coagir e influenciar os eleitores a não votar em
determinado candidato ou partido, no caso, em relação ao candidato Albanor Zezé. Os
investigados, no dia 10/10/2020, publicaram e divulgaram notícia criminosa, sensacionalista
visando induzir o eleitor de Araucária em erro na eleição municipal de 2020, a ser realizada no dia
15 de novembro. O investigado é servidor público do Poder Judiciário -Sr. Waldiclei Barboza, e
nessa condição violou a Legislação Eleitoral e Constitucional, em especial neste atual momento
que o Presidente do TSE. O uso indevido configura-se pela utilização do meio de comunicação
social com objetivo de prejudicar e atacar a candidatura de Albanor Zezé e beneficiar elogiar o
atual prefeito, candidato a reeleição, considerando que o Jornal recebe, mensalmente, vultuosos
recursos financeiros da Prefeitura do Município de Araucária. Conteúdo do jornal: "Mais 18 têm
candidatura impugnada, Zezé é o único candidato que pode ser declarado inelegível em 2020, os
casos de Coronavírus estão aumentando muito e agora? Mais do que nunca é hora de voltarmos
nossa atenção ao que pode fazer a diferença. A prevenção. Dúvidas ligue para o disk corona:
08006425250, mantenha-se informado! Curta a página araucária contra o Coronavírus. Em respeito
à lei eleitoral nº 9.504/97 as páginas oficiais da prefeitura de Araucária estão temporariamente
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

suspensas. As informações sobre o CIVID-19 serão publicadas diariamente na página de Facebook
Araucária contra o Coronavírus"; gerador cadeia Araucária/PR - Eleição 2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES (RECORRENTE)
LUIZ KNOB (ADVOGADO)
EDITORA O POPULAR DO PARANA LTDA (RECORRIDO)
JULIO FREIRE DA SILVA (ADVOGADO)
RODOLFO DANIEL GARCIA (ADVOGADO)
JOSE DA COSTA VALIM NETO (ADVOGADO)
WALDICLEI BARBOZA (RECORRIDO)
JULIO FREIRE DA SILVA (ADVOGADO)
RODOLFO DANIEL GARCIA (ADVOGADO)
JOSE DA COSTA VALIM NETO (ADVOGADO)
MAURENN REGINA BERNARDO DELBUI (RECORRIDO)
JULIO FREIRE DA SILVA (ADVOGADO)
RODOLFO DANIEL GARCIA (ADVOGADO)
JOSE DA COSTA VALIM NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25414
916
24/02/2021 09:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.225

RECURSO ELEITORAL 0600540-92.2020.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES
- OAB/PR0031578
ADVOGADO: LUIZ KNOB
RECORRIDO: EDITORA O POPULAR DO PARANA LTDA
- OAB/PR59334
ADVOGADO: JULIO FREIRE DA SILVA
- OAB/PR58251
ADVOGADO: RODOLFO DANIEL GARCIA
- OAB/PR0039621
ADVOGADO: JOSE DA COSTA VALIM NETO
RECORRIDO: WALDICLEI BARBOZA
- OAB/PR59334
ADVOGADO: JULIO FREIRE DA SILVA
- OAB/PR58251
ADVOGADO: RODOLFO DANIEL GARCIA
- OAB/PR0039621
ADVOGADO: JOSE DA COSTA VALIM NETO
RECORRIDO: MAURENN REGINA BERNARDO DELBUI
- OAB/PR59334
ADVOGADO: JULIO FREIRE DA SILVA
- OAB/PR58251
ADVOGADO: RODOLFO DANIEL GARCIA
- OAB/PR0039621
ADVOGADO: JOSE DA COSTA VALIM NETO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REPORTAGEM, NA
IMPRENSA
ESCRITA,
COM
CARÁTER
MERAMENTE
INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO INVERÍDICO OU
OFENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas
não relevantes para o deslinde da causa.
2. Uso indevido dos meios de comunicação não configurado, vez
que este requer a comprovação da utilização de veículos de
imprensa, como rádio, jornal ou televisão, em benefício de

determinado candidato, seja pela concessão, em seu favor, de
espaço privilegiado na mídia, ou pela crítica abusiva aos demais
concorrentes.
3. No caso, a reportagem se limitou a respeito da mera
possibilidade de o ora recorrente ser considerado o único
candidato ao pleito majoritário inelegível, em função de que apenas
a sua candidatura foi alvo de impugnação ao registro, fato verídico.
4. Ausente na reportagem qualquer juízo de valor, pois seu
conteúdo foi exclusivamente narrativo e sem qualquer inverdade.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/02/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
G
em face
ALBANOR JOSÉ FERREIRA
OMES
da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária/PR (ID18589966), - em Ação
proposta pelo recorrente em face de EDITORA O POPULAR DO PARANÁ LTDA, WALDICLEI BARBOZA e
MAURENN REGINA BERNARDO DELBUI - que, a um só tempo, extinguiu o feito sem resolução do mérito
quanto aos pedidos de condenação criminal dos representados pela prática, em tese, de crimes eleitorais e
julgou improcedente o pleito quanto ao reconhecimento da prática de atos de abuso de poder político e
econômico e de uso indevido dos meios de comunicação social por parte dos mesmos representado.
Em suas razões (ID 18590366), o recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da
sentença em ação do cerceamento de seu direito de produzir provas nos autos. No mérito, em síntese,
sustenta que:
a) Os recorridos, de forma consciente e reiterada violam o princípio da igualdade que
deve pautar as eleições, a partir do uso indevido dos meios de comunicação, ao publicarem no Jornal o
Popular, edição nº 1233, de 08 de outubro de 2020, conteúdo com o fim de induzir o eleitor de Araucária em
erro, visando atingir específicamente a pessoa do candidato Albanor,considerando que em face de 19
candidatos foram apresentadas impugnações, entretanto, o foco dos recorridos com o propósito de impedir,
embaraçar, coagir e influenciar os eleitores a não votar no candidato recorrente, ao insinuarem que o
recorrente estaria supostamente inelegível;

b) A matéria é sensacionalista e o servidor público do Poder Judiciário, Sr. Waldiclei
Barboza, reiteradas vezes e ao longo de mais de uma década, faz insinuações depreciativas em face de
Albanor Zezé, em assuntos relacionados à empresa Megacred, mesmo sabendo que Albanor Zezé obteve
sentença judicial favorável em maio de 2008, que reconheceu e declarou que Albanor não praticou nenhum
ato de administração, gestão ou direção da empresa Mega Cred DTVM, exonerando-o de qualquer
responsabilidade por atos lesivos à terceiros e suspendeu os efeitos extensivos da falência em relação a
Albanor;
c) O uso indevido configura-se pela utilização do meio de comunicação social com
objetivo de prejudicar e atacar a candidatura de Albanor Zezé e beneficiar elogiar o atual prefeito, candidato
a reeleição, considerando que o Jornal recebe, mensalmente, vultuosos recursos financeiros da Prefeitura do
Município de Araucária.
Requer:
seja acolhida a preliminar, reconhecendo o cerceamento do direito de defesa
a)
edo exercíciodo contraditório(art. 5º, LV, da CF/88), anulando a r. sentença e determinar a produção da
prova essencial e especificada na inicial,
subsidiariamente, o provimento do recurso para condenar os
b)
recorridos ao pagamento de multa no valor máximo, pelo uso indevido dos meios de comunicação social, nos
termos do art. 22, XIV, da LC 64/90. Juntou documentos.
Em contrarrazões (ID 18590866). os investigados pugnam pela manutenção da sentença,
aduzindo, em suma que:
a) A alegação da nulidade da decisão, por cerceamento de defesa não merece
prosperar, em virtude de que a prova pretendida não afeta o mérito da decisão, ou seja, de fato, o feito
estava apto ao julgamento e assim ocorreu;
b) não há fatos depreciativos, como defende o recorrente, mas sim, única e
exclusivamente informações sobre as impugnações que os candidatos sofreram em seus registros e que
estavam pendentes de julgamento pelos órgãos competentes;
c) Ao protocolar o Recurso Eleitoral, o recorrente apresentou documentos, o que é
vedado, principalmente em não se tratando de documentos novos, na medida em que desrespeitam o duplo
grau de jurisdição.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 21558066).
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Preliminarmente, o recorrente argui a nulidade da sentença, alegando que, face
ao julgamento antecipado, ocorreu cerceamento de defesa, tendo em vista que pleiteou, para
o fim comprovar que os recorridos recebem dinheiro público há muito tempo, fossem
requisitadas informações da Secretaria Municipal de Finanças de Araucária para que esta
apresentasse todas as notas de empenho, autorizações de pagamentos e transferências de
recursos e valores ao Jornal “O Popular”, entre os dias 1º de janeiro de 2017 e 09 de outubro
de 2020.
Sem razão, contudo, uma vez que se trata de fato irrelevante ao deslinde da
controvérsia, que, conforme bem destacado na decisão de ID 18589666, é matéria apenas de
direito, pelo que desnecessária a dilação probatória.
Conforme é sabido, o que a legislação eleitoral visa coibir é o abuso no tocante
aos limites razoáveis de exercício da liberdade de imprensa em benefício de candidaturas ou
pela veiculação de críticas abusivas aos concorrentes.
E para o exame de eventual excesso do conteúdo das reportagens ora
impugnadas - especialmente no tocante à sua veracidade/falsidade – é absolutamente
irrelevante o montante dos valores contratados e pagos pelo município em favor do órgão que
veiculou tais notícias.
Desse modo, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
No mérito, o recurso é manifestamente improcedente.
A presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta em virtude de
publicação, pelos recorridos, de reportagem cuja manchete foi o principal destaque da capa do
periódico e em seu conteúdo abordou a possibilidade de ser reconhecida a inelegibilidade do
ora recorrente, diante do fato de que sua candidatura foi objeto de duas impugnações.
Com base nesta única reportagem, o recorrente sustenta que o uso indevido, no
caso, configurou-se pela utilização do meio de comunicação com o objetivo de prejudicar e
atacar a sua candidatura e beneficiar e elogiar o então prefeito, candidato a reeleição, tendo
em vista que o Jornal recebe verbas da municipalidade, acrescentando que tanto a manchete
de capa quanto a reportagem são sensacionalistas e capazes de induzir o eleitor em erro.
Entretanto, seus argumentos não encontram guarida no teor da reportagem,
conforme passa-se a demonstrar.
A coibição de atos de abuso de poder encontra fundamento constitucional no
artigo 14, §9º, da Constituição Federal, que estabelece: “Lei complementar estabelecerá outros
casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade
administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico
ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.”
Ao regulamentar o dispositivo, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as
hipóteses de abuso puníveis na esfera eleitoral, eatabelecendo, em seu art 22, o cabimento da

Ação de Investigação Judicial Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político”.
Não é, contudo, qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder,
na medida em que, para que se configurem as modalidades de abuso na seara eleitoral, é
necessário, nos termos do artigo 22, XVI, da Lei Complementar nº 64/90, que o fato e suas
circunstâncias sejam graves, considerando-se, para tal análise, se houve repercussão social
relevante no contexto da disputa eleitoral apta a prejudicar a normalidade e a legitimidade do
pleito.
Para além disso, tem-se que o abuso de poder, qualquer que seja sua
modalidade, constitui conceito jurídico indeterminado, fluido e aberto, cuja delimitação
semântica só pode ser feita na prática, diante das circunstâncias que o evento apresentar.
Portanto, somente com a análise das peculiaridades do caso é que se poderá concluir pela
configuração ou não do abuso.
Considerando o modo taxativo como foram tratadas as formas de abuso de poder
aptas a fundamentar a restrição da capacidade eleitoral passiva, tanto a Constituição Federal
quanto a Lei Complementar nº 64/90 afastaram a ideia de configuração de inelegibilidade em
virtude de abuso de direito
, na medida em que
lato sensu
“As restrições que geram as
TSE. Recurso
inelegibilidades são de legalidade estrita,
.” (
vedada interpretação extensiva
Ordinário nº 251457, Acórdão, Relator(a) Min. Gilson Langaro Dipp, Publicação: RJTSE -
Revista de jurisprudência do TSE, Volume 22, Tomo 4, Data 06/10/2011, Página 108,
destacou-se).
Na espécie, imputa-se a prática de uso indevido dos meios de
comunicação, que, nas palavras de Rodrigo Lopez Zilio
ocorre sempre que um veículo de comunicação social (v.g, rádio, jornal, televisão) não
observar a legislação de regência, causando benefício eleitoral a determinado candidato,
partido ou coligação. (ZILIO, Rodrigo López.
5ª edição. Porto Alegre, Verbo
Direito Eleitoral.
Jurídico: 2016. Página 542)

A finalidade da norma é estabelecer balizas para a utilização dos meios de
comunicação e é justificada pela extrema influência das mídias na formação de opinião; o que
se visa coibir, portanto, é o abuso no tocante aos limites razoáveis de exercício da liberdade de
imprensa em benefício de candidaturas ou pela veiculação de críticas abusivas aos
concorrentes. Como bem ressalta Edson de Resende Castro:
Não se pode negar que a imprensa, principalmente a radiodifusão e a telecomunicação, é
um “Poder Social” que atua no chamado inconsciente coletivo, formando opinião
favorável ou desfavorável, às vezes sem que o ouvinte ou telespectador perceba. É
preciso, por conseguinte, que a Justiça Eleitoral esteja atenta para coibir esses abusos,
na maioria das vezes veiculados de forma subliminar, em face das modernas técnicas de
que não mais se utilizam do pedido direto de voto. (CASTRO, Edson de
marketing,
Resende.
6ª edição revista e atualizada. Belo Horizonte: Del
Curso de Direito Eleitoral.
Rey, 2012. Páginas 407/408).

Não se pode perder de vista que a legislação de regência não proíbe os veículos
de imprensa escrita de posicionar-se favorável ou contrariamente a determinado candidato,
apenas coíbe-se o excesso.
A esse respeito, por exemplo, não se pode perder de vista que o § 4º do art. 42
da Res.TSE nº 23.620/2019 estabelece que:
§ 4º Não caracterizará propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a candidato, a
partido político ou a coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria paga, mas
os abusos e excessos, assim como as demais forma de uso indevido do meio de
comunicação, serão apurados e punidos nos termos do art. 22 da LC nº 64/1990.

No caso, porém, diante do claro caráter informativo da matéria impugnada,
respaldada em fatos concretos e verídicos, não se verifica a presença de notícia sabidamente
inverídica ou de qualquer ofensa à honra do recorrente.
Confira-se imagem da capa:
Note-se que a manchete de capa é clara ao informar que ao total 19 candidatos
foram impugnados, sendo que, dentre os concorrentes ao pleito majoritário, apenas a
candidatura do recorrente foi questionado; as demais impugnações eram de candidatos ao
cargo de vereador.
Seguem prints relativos ao conteúdo integral da matéria impugnada:

Conforme facilmente se denota, a manchete da matéria destaca o fato de que
“Zezé é o único candidato pode ser declarado inelegível em 2020. Embora não tenha ficado
expresso, é certo que a manchete referia-se às eleições majoritárias. E, consultando-se o
sistema de Divulgação de Candidaturas acessível no sítio eletrônico do Tribunal Superior
Eleitoral, efetivamente o recorrente foi o único candidato concorrente às eleições majoritárias
do município de Araucária que teve sua candidatura impugnada.
Aprofundando-se na leitura da matéria, verificam-se detalhamentos a respeito de
quem foram os autores das impugnações, a situação jurídica do recorrente que motivou as
impugnações – relacionada a questão falimentar da empresa MegaCred da qual o recorrente é
apontado como um dos administradores -, breve explicação acerca do rito da impugnação e da
possibilidade de o recorrente continuar na disputa “sub judice”. Também foi relatado que,
embora aberta a possibilidade de apresentar seus argumentos, o ora recorrente preferiu não se
manifestar. Colheu-se, ainda, os fundamentos dos autores das impugnações e, ainda, que,
sendo indagada a defesa do recorrente, preferiu não se manifestar.

Como se percebe, bem diferente do que sustenta o recorrente, o contéudo da
notícia é verdadeiro, tanto que o recorrente não impugna a veracidade de nenhum dos fatos ali
narrados, de modo que ausente qualquer ilegalidade.
Apenas para ilustrar, registre-se que a candidatura do ora recorrente foi
impugnada por “Venício Koaski Primo” e pela “Coligação com trabalho é possível construir uma
feliz cidade” (PP/ REPUBLICANOS/ CIDADANIA/ PSD/PL) e, além destes, pelo Ministério
Público Eleitoral. Bem assim que todas foram julgadas procedentes para o fim de ser indeferido
o registro da candidatura do recorrente (autos nº 0600205-73). Transcreve-se alguns trechos
da decisão:
No caso dos autos, cuida-se de ação de impugnação (
) apresentada pelo
AIRC
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, Coligação “Com Trabalho é Possível Construir
uma Feliz Cidade” e pelo candidato Venicio Koaski Primo em face do pedido de
de candidatura de ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES ao cargo de prefeito
registro
municipal de Araucária, pela Coligação Araucária Para Todos, nas eleições de 2020.
No caso em tela podemos salientar que faziam parte do grupo econômico seis empresas:
1. Mega Cred – Adminstração de Bens e Participações Ltda;
2. Mega Cred – Comercial, Importação e Exportação Ltda;
3. Mega Cred – Assessoria de Marketing Ltda;
4. Mega Cred Consultoria Financeira Ltda;
5. Mega Cred – Fomento Mercantil Ltda e;
6. Mega Cred – Viagens, Serviços Ltda.
A Mega Cred Administração de Bens e Participações Ltda, em
ajuizou pedido de
2001
concordata preventiva perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, sendo que em
foi decretada a sua falência. Em seguida, em
foi deferido
2003
19 de maio de 2003
pedido de extensão dos efeitos da falência em relação às demais empresas do grupo
econômico, sendo declarada a desconsideração da pessoa jurídica da Mega Cred e de
todas as empresas relacionadas respondendo os sócios pessoalmente pelos prejuízos
causados (mov. 1933617 (autos 0000222-04.2001.8.16.004, mov. 1248531).
Em razão disso, no ano de
o impugnado teve seu registro de candidatura
2004
indeferido, com base no art.1º, inciso I, alínea “i”, da LC 64/90.
Alega o impugnado que no ano de
ingressou com ação ordinária em face da Massa
2005
Falida Mega Cred Consultoria Financeira Ltda (mov. 19333617 – autos
0000635-75.2005.8.18.0004) onde pleiteou o reconhecimento de que não praticou atos
de administração e gestão lesivos a terceiros ou à sociedade.
Contudo, o Sr. Albanor no mesmo ano de
novamente requereu seu registro de
2008
candidatura para o cargo de Prefeito de Araucária, sendo deferido unicamente em razão
da concessão de medida liminar pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba.
O impugnado enfatiza em suas alegações que em
foi proferida sentença que o
2008
exonerou o de qualquer responsabilidade por atos lesivos à terceiros ou à sociedade
praticados pela empresa Mega Cred Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários

(mov. 16374220), porém os motivos que garantiram a candidatura do Sr. Albanor não
subsistem mais, uma vez que em
teve seu registro de candidatura indeferido pelo
2012
Tribunal Regional Eleitoral, sendo a decisão mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral,
em razão do artigo 1º, inciso I, alínea “i”, da Lei Complementar 64/90.
O ilustre representante do Ministério Público salientou (mov.19329788): “(...) O
indeferimento do pedido de registro de candidatura de Albanor teve como ponto fulcral,
tanto pelo Tribunal Regional Eleitoral, como pelo Tribunal Superior Eleitoral, a
existência de fraude e a indisponibilidade de bens do impugnado (...)”.
Conforme consta na movimentação 12484543, nos contratos sociais da empresa,
principalmente na cláusula sexta da Nona Alteração Contratual (03/02/2003) – “A
sociedade será gerida a administrada individualmente pelos sócios quotistas Srs. JOÃO
LINCOLN FERREIRA GOMES, ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES e RODRIGO
PEREIRA GOMES JUNIORA, já anteriormente qualificados, na qualidade de Gerentes,
caracteriza que o impugnado exercia função de direção e
dispensados de caução”,
administração na Mega Cred Consultoria Financeira Ltda, em período anterior à
decretação da falência.
Nas impugnações do Ministério Público Eleitoral e do candidato Venicio Koaski Primo
foram transcritos trechos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, da Douta Ministra
Luciana Lóssio (Recurso Especial Eleitoral nº 250-10.2012.6.16.0050) que entendo
serem importantes, também salientar:
“RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2012.
PREFEITO. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. LC 64/90, RECURSO
ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2012.
PREFEITO.INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. LC Nº 64/90, ART. 1º, i, i.
CONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR.AFASTAMENTO. EFEITOS. DECISÃO.
POSTERIOR. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME.IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou a constitucionalidade da alínea i do inciso
I do art. 1º da LC nº 64/90.2. Não cabe reexame de fatos e provas nesta instância
recursal, a teor das súmulas nos 7/STJ e 279/STF.3. Na espécie, o candidato incorre na
inelegibilidade prevista no art.1º, i, i, da LC nº 64/90, porquanto, embora elegível em
eleição anterior, em razão de liminar que afastava a referida inelegibilidade, por
decisão posterior, retornou à sua condição originária.4. Recurso especial desprovido.
(TSE - REspe: 25010 PR, Relator: Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO,
Data de Julgamento: 17/12/2012, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 17/12/2012).
“[...] Em 2004, no REspe n° 23.477, de relatoria do Ministro Carlos Velioso, o
recorrente teve seu registro de candidatura indeferido, em razão da reconhecida
inelegibilidade do art. 1, I, i, da LC no 64/90. Já em 2008, no REspe nº 34.115, rel. Min.
Arnaldo Versiani, obteve o deferimento de sua candidatura, em razão de liminar, de
29.5.2008, nos autos da Ação Declaratória nº 2438/05, anterior ao pedido de registro,
que o isentava da prática de atos de direção ou de administração da empresa falida,
afastando, portanto, a inelegibilidade em questão. Nos presentes autos, sobrevém a
notícia de ajuizamento, pela massa falida da Mega Cred Consultoria Financeira Ltda.,
de ação revocatória (n°2474109), na qual concedida tutela antecipada, para tornar
indisponíveis os bens do ora recorrente, em face da existência de um "esquema visando
favorecer Albanor, com a confusão de empresas, mediante fraude para dissolver a
(...)"( fl. 424).
empresa e afastá-lo dos atos de gerência
Indaga-se: o decisum proferido na ação revocatória alterou a situação jurídica do
candidato, reconhecido elegível por esta colenda Corte em 2008? Bem, o acórdão
regional, por unanimidade de votos, considerou o recorrente inelegível, por entender
que a decisão na ação revocatória alterou a sua situação jurídica (...) Logo, diante do

quadro fático delineado pelos acórdãos recorridos, entendo que a situação jurídica do
candidato, aferida em 2008, de fato, sofreu alteração. É sabido que a inelegibilidade
da alínea i pressupõe a existência de efeitos válido se operantes do próprio decreto de
falência em relação a atos praticados por quem exerceu cargo ou função de direção,
administração ou representação. Ou seja, essa inelegibilidade se preocupa com a
eventual responsabilidade daquele que teria sido o causador do estado falimentar do
estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro, exatamente por haver exercido
cargo ou função de direção, administração ou representação. E, no caso, tem-se que a
decisão na ação revocatória não apenas tornou os bens do recorrente indisponíveis,
como entendeu o Ministério Público Eleitoral, mas também - e essa é a parte mais
importante e que justifica a sua inelegibilidade -, "reconheceu a participação de todos
em um esquema visando favorecer Albanor, com a confusão de empresas, mediante
fraude para dissolver a empresa e afastá-lo dos atos de gerência, devendo ser mantida
a nota de inelegibilidade prevista no art. 1, inciso I, alínea "i", da LC 64/90."(fI.
424). Como reconhecido pelo Tribunal Regional Eleitoral, a justificativa para tornar
os bens do recorrido indisponíveis não foi a sua mera atuação como sócio comum,
mas sim, repito as palavras do regional, a existência de "fraude onde Albanor tinha
função de sócio gerente, em empresa em liquidação não finda", assim "não há como
se afastar a inelegibilidade neste momento." (fls. 371).(Grifo nosso).

Ainda:
Logo, diante do quadro fático delineado pelo Regional, forçoso reconhecer que incide
sobre o recorrente a responsabilidade sobre a sociedade Mega Cred Consultoria,
integrante do grupo Mega Cred, em processo de liquidação judicial, até porque é fato
incontroverso que foi sócio gerente da referida empresa (Mega Cred Consultoria),
como admitido pelo recorrente nas próprias razões recursais (fl. 441), o que atrai a
Ademais, a questão foi amplamente
inelegibilidade do art. 1, I, i, da LC nº 64/90.
debatida na instância ordinária, com três julgamentos, nos quais se apreciaram
detidamente todos fatos e provas, especialmente todas as decisões judiciais que
envolvem o caso, o que demanda, a meu ver, para se chegar à conclusão diversa da
alcançada pelo Regional, o necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, vedado nesta sede especial, como impõem as Súmulas nos7/STJ 2 e 279/STF. Do
exposto, nego provimento ao recurso especial, e mantenho a decisão regional que
indeferiu o registro de candidatura de Albanor José Ferreira Gomes ao cargo de
prefeito do Município de Araucária/PR, para as eleições de 2012. É como
voto.”. (Grifo nosso)
No presente julgado, como bem salientou o Ministério Público Eleitoral “( ... a ação
revocatória não apenas tornou os bens do recorrente indisponíveis, com reconheceu a
participação de todos em um esquema que visava favorecer o impugnado, com a
confusão de empresas, mediante fraude para dissolver a empresa e afastá-lo do atos de
gerência, motivo pelo qual foi mantida a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea “i”, da Lei Complementar 64/90 (...)”.
Além disso, o grupo de empresas da Mega Cred demonstrava confusão patrimonial, bem
como a identidade de sócios, não havendo definições claras entre elas, nem aos seus
sócios o que caracteriza que todos os membros da família que administravam se
beneficiavam das fraudes ocorridas na empresa.
A indisponibilidade de bens de Albanor José Ferreira Gomes permanece, senão
vejamos:

Em data de 21 de maio de
o impugnado interpôs agravo de instrumento com
2015
pedido de efeito suspensivo contra a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo de
avaliação e designados leilões dos bens arrecadados e pertencentes aos seus sócios
(mov. 1929795).
Recentemente, em 12 de novembro de
o impugnado e sua esposa ingressaram
2019
com pedido incidental nos autos 0000469-77.2004.8.16.0004 (mov. 12188454),
manifestando quanto a necessidade de exclusão do bem imóvel declarado bem de
família, com a intenção de ser reservada a meação correspondente a 50% do valor
proveniente dos respectivos bens imóveis objeto de futura arrematação.
Diante dos fatos, resta demonstrado que o Sr. Albanor ainda não se desincumbiu de sua
obrigação junto aos credores da massa falida e seus bens continuam bloqueados.
A responsabilidade do candidato pela liquidação judicial do grupo econômico ficou
demostrada através do processo de falência, sendo declarada a desconsideração de
personalidade jurídica das empresas do grupo, responsabilizando pessoalmente os sócios
pelos prejuízos sofridos pelos credores da massa falida Grupo Mega Cred.
Desta forma, verifica-se que o impugnado continua inelegível conforme expressa o
artigo 1º, inciso I, alínea “i”, da LC 64/90:
Art. 1º São inelegíveis: I – para qualquer cargo: i) os que, em estabelecimento de
credito , financeiro ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de
liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido, nos 12 (doze) meses anteriores à

respectiva decretação, cargo ou função de direção, administrativa ou representação,

enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade (grifei)”
Argumenta o impugnado que em razão da extinção da ação revocatória (mov.
16374235), não estaria entre as hipóteses da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea
“i”, da LC 64/90.
Porém, devemos salientar que a extinção da ação revocatória ocorreu em razão da
desistência do autor onde constou: “(...) Trata-se de ação revocatória interposta pela
Massa falida Grupo Megacred em face de diversos sócios e uma das empresas do
grupo.
A parte autora, ao ser intimada para se manifestar acerca do interesse no
prosseguimento do feito, informou que não possui mais interesse vez que nos autos
principais da falência já houve extensão dos efeitos da falência para todas as empresas
do grupo, inclusive a requerida Mega Cred Consultoria Financeira Ltda., bem como a
desconsideração da personalidade jurídica das empresas do Grupo Megacred e todos
os bens particulares dos sócios foram arrecadados (...)”.
Diante dos fatos, ficou claro que o pedido de desistência da ação ocorreu em razão dos
efeitos da falência alcançarem todas as empresas do Grupo Mega Cred e a
desconsideração da personalidade jurídica do grupo de empresas.
Concluímos que a situação de inelegibilidade do candidato ALBANOR JOSÉ
FERREIRA GOMES não se modificou desde 2012, quando da decisão do Tribunal
Superior Eleitoral.
Finalizando, não prospera a alegação do impugnado no sentido de requerer a declaração
de inconstitucionalidade do disposto legal questionado, uma vez que o Tribunal
Superior Eleitoral assentou a constitucionalidade da alínea “i” do inciso I, do artigo 1º,
da Lei Complementar 64/90, conforme decisão:

(...)
Diante do exposto, não assiste razão o impugnado para afastar sua inelegibilidade, por
força do artigo 1º, inciso I, alínea “i”, da Lei Complementar 64/90.
ISTO POSTO, julgo procedentes as impugnações ajuizadas pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, Coligação “Com Trabalho é Possível Construir Uma Feliz
Cidade” – Cidadania/Republicanos/PSD/PL e pelo candidato Venicio Koaski
reconhecendo a causa de inelegibilidade versada nos autos, para o efeito de indeferir o
de ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES ao cargo de
registro de candidatura
prefeito municipal de Araucária, pela Coligação Araucária Para Todos, nas eleições de
2020.

Anota-se que o recurso do ora recorrente, naqueles autos de registro de
candidatura, foi julgado prejudicado em razão da superveniência do pleito eleitoral.
Logo, não havendo informações inverídicas ou ofensivas na reportagem, não se
constada nenhum conteúdo abusivo na matéria em questão, realizada dentro dos limites da
atividade jornalística.
Não foi outra a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral:
O fato de o periódico estampar as manchetes “Zezé e mais 18 têm
candidaturaimpugnada” e “Zezé é o único candidato que pode ser declarado inelegível
em 2020” nãoguardam maiores irregularidades, na medida em que o Jornal O Popular
não divulga qualquer inverdade por meio dessa notícia. Veja, nesse ponto, que uma
simples consulta aos Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais
(DivulgaCandContas), mantido pelo C.TSE, evidencia que das oito chapas lançadas
para a disputa do pleito majoritário de Araucária/PR, apenas a de Albanor José Ferreira
Gomes (“Albanor Zezé”) restou impugnada.
Veja, neste ponto, que a possibilidade de o candidato investigante ter a sua candidatura
indeferida pela Justiça Eleitoral em razão de do reconhecimento de sua inelegibilidade
para a disputa do pleito municipal de 2020 não apenas era verossímil, visto que o seu
requerimento de registro de candidatura foi objeto de Ação de Impugnação de Registro
de Candidatura (AIRC) movida por Venício Koaski Primo e pela Coligação com
trabalho é possível construir uma feliz cidade (PP/ REPUBLICANOS/ CIDADANIA/
PSD/PL), como também se concretizou, visto que este Eg. Tribunal Regional Eleitoral
do Estado do Paraná (TRE/PR) confirmou a sentença de indeferimento proferida pela
instância a quo.
Ora, reconhecida a veracidade da notícia veiculada pelo periódico “Jornal O Popular”
não se sustentam as teses de abuso de poder político e econômico ou mesmo de uso
indevido dos meios de comunicação social por parte dos agentes investigados, sobretudo
porque amparada em alegações e elementos probatórios extramente débeis.

Ademais, ainda que fosse possível extrair da reportagem em questão algum
conteúdo crítico ao recorrente, tal circunstância por si só seria insuficiente para caracterizar a
conduta abusiva.

Nesse sentido:
AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AIJES. ELEIÇÕES 2018.
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. ARTIGO 22 DA LC N. 64/90. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
INICIAL. ELEMENTOS. FATOS. DESCRIÇÃO. FUNDAMENTOS. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPOSTAS CONDUTAS
ILÍCITAS. ATRIBUIÇÃO. LIAME. OBJETO DA DEMANDA. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE VÍCIO NO POLO PASSIVO. LITISCONSORTE PASSIVO
NECESSÁRIO. PRAZO. PROPOSITURA DA DEMANDA. OBEDIÊNCIA. DEVER
DE INCLUSÃO. SUPLENTES DE SENADOR. INCLUSÃO. NECESSIDADE.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA-BASE.
CONFORMAÇÃO. FATOS E PROVAS NOVOS. NÃO CONFORMAÇÃO. MÉRITO.
JORNAL. INTERNET. ÁUDIOS. VÍDEOS. PROGRAMAS DE RÁDIO E TV.
MATÉRIAS. REPORTAGENS. ENTREVISTAS. DESVIO OU ABUSO DOS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO. IMPRENSA ESCRITA. PROVA. AUSÊNCIA. NÃO
CONSTATAÇÃO. INTERNET. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE.
INEXISTÊNCIA. TELEVISÃO. ENTREVISTA. NORMALIDADE. RÁDIO.
PROGRAMAS. CRÍTICAS. TEOR JORNALÍSTICO. NÃO DESBORDAMENTO.
GRAVIDADE. INEXISTÊNCIA. PARIDADE DE ARMAS. CONSTATAÇÃO.
DESEQUILÍBRIO. NÃO CONFORMAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS.
INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
6. Para que seja conformada uso indevido dos meios de comunicação, deve-se auferir
os princípios que norteiam as circunstâncias a fim de se inferir o peso que um possa ter
mais que o outro. Nesse contexto, de uma lado há a livre manifestação do pensamento e
a liberdade de expressão e do outro as garantidas que visam a evitar abusos que possam
afetar a normalidade e a legitimidade das eleições. O liame dificultoso para essa
gradação pode ser dirimido pelo entendimento das circunstâncias caso elas reflitam
desequilíbrio de forças entre candidatos.
7. O uso indevido dos meios de comunicação deve ser devidamente comprovado, o
que não ocorre com a mera alegação de abuso em imprensa escrita sem a
demonstração de que a maioria das reportagens esteja desvirtuada a causar
desequilíbrio, levando em conta, ainda, a possibilidade dessa espécie de imprensa
de assumir posição política; não conformação desse ilícito pela falta de elementos
de propaganda abusiva na internet; e além da não caracterização da gravidade,
.
imprescindível para a existência do abuso
8. Programas de rádio e televisão que não desbordam da crítica jornalística e estão
amparados pela liberdade de imprensa não constituem fator de prática abusiva. O fato
de que alguns programas terem sido objeto de representações e direito de resposta não
caracteriza, por si só, prática abusiva, já que o conjunto deve denotar necessariamente o
elemento “gravidade”.
9. Esta Corte já firmou o entendimento de que “a teleologia das modalidades de abuso é
resguardar a legitimidade das eleições, que se manifesta na concorrência leal e na
igualdade de chances entre candidatos. Se a realidade patente, os fatos públicos e
notórios demonstram que os próprios demandantes tinham a seu dispor um
conglomerado midiático utilizado para ataques a adversários e divulgação de feitos
próprios, não há desequilíbrio substancial algum e, portanto, o ilícito ‘abuso ou uso
indevido dos meios de comunicação’ não se conforma” (TRE-PA - AIJE: 317093

BELÉM - PA, Relator: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Data de Julgamento:
27/07/2017, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 135, Data
10/08/2017, Página 1/3).
10. Para que sejam aplicadas as severas sanções da ação de investigação judicial
eleitoral, o decreto condenatório deve ser amparado em provas contundentes e cabais da
gravidade da conduta imputada como abusiva.
11. Ações de investigação judicial eleitoral improcedentes.
(TRE/PA - Ação de Investigação Judicial Eleitoral n 060219058, ACÓRDÃO n 31661
de 15/12/2020, Relator DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES
NASCIMENTO, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 02, Data
08/01/2021, Página 17/26 )

- ELEIÇÕES 2008 - RECURSO - INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA -
IMPRENSA ESCRITA - ABUSO DO PODER ECONÔMICO E USO INDEVIDO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NÃO CARACTERIZADOS.
A divulgação de reportagens que, apesar de conteúdo crítico, retrataram fatos de
grande interesse na comunidade local, e que repercutiram nos demais meios de
comunicação, não caracterizam uso indevido de meio de comunicação social, ainda
mais porque a legislação de regência não proíbe a imprensa escrita de se posicionar
contrária ou favoravelmente a determinado candidato, partido político ou coligação.
(TRE/SC - RECURSO CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS n 1420,
ACÓRDÃO n 24635 de 15/07/2010, Relator LEOPOLDO AUGUSTO
BRÜGGEMANN, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 131, Data 21/07/2010, Página
5)

Assim, nesse contexto, não há conclusão possível no caso dos autos senão a de
que o fato ora narrado não configura uso indevido dos meios de comunicação.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
QUESTÃO DE ORDEM. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF/88 E ART. 489, CPC. RECONHECIMENTO DE
NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO DA LIDE PELO TRE-CE.
ADMISSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1013, § 3º, INCISO IV,
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS CAPAZES DE DEMONSTRAR
A GRAVIDADE MÍNIMA NECESSÁRIA DAS CONDUTAS IMPUTADAS AOS
INVESTIGADOS. AIJE JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO "CROATÁ NO
RUMO CERTO" e ANTÔNIO FELINTO FILHO em face de decisão prolatada pelo
Juízo a quo que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
proposta em face de THOMAZ LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO e JOSÉ
ANTÔNIO RODRIGUES DE ARAGÃO (candidatos eleitos aos cargos de prefeito e
vice-prefeito do município de Croatá, respectivamente, no pleito eleitoral de 2016) e

CYRO LEOPOLDO ARAGÃO, radialista, ante o suposto uso indevido dos meios de
comunicação social, na forma do disposto no art. 22, caput, da Lei Complementar nº
64/90.
(...)
3. No caso em questão, registro, por oportuno que apesar de ter sido comprovado nos
autos que a RÁDIO SERRA GRANDE FM tem como sócios o Sr. JOSÉ ANTÔNIO
RODRIGUES DE ARAGÃO (candidato ao cargo de Vice-Prefeito, ora investigante),
Sr. Tomaz Laureano Neto (irmão do candidato ao cargo de Vice-Prefeito) e Sra.
Francisca Sandra Farias (ex-esposa do candidato ao cargo de Vice-Prefeito), bem como
tem como locutor o Sr. CYRO LEOPOLDO ARAGÃO (filho do candidato ao cargo de
Vice-Prefeito e irmão do candidato ao cargo de Prefeito), entendo que não restou
comprovado de que a matéria veiculada teria caráter falso, tendente a beneficiar
.
um candidato em detrimento dos demais
4. De início, cumpre salientar que analisando os autos, verifico que a impugnação ao
registro de candidatura do Sr. Antônio Felinto Filho fundamentou-se na alínea g, inciso
I, art. 1º da LC 64/90, em razão da desaprovação das contas do Sr. Antônio Felinto Filho
junto ao TCM (Acórdão fls. 242/252) - portanto, a ação apresentou razoável
fundamentação, não havendo o que se falar em possível impugnação com viés
meramente político-eleitoreiro, com a intenção exclusiva de prejudicar o adversário
político.
5. É bem verdade que o registro de candidatura do Sr. ANTÔNIO FELINTO FILHO
restou impugnado pela COLIGAÇÃO CROATÁ EM BOAS MÃOS; contudo verifico
do espelho processual acostado aos autos (fls. 21/41), que a impugnação restou
improcedente em sentença datada de 01/09/16 e publicada aos 04/09/2016. Ademais, em
que pese a referida coligação ter apresentado recurso em face da decisão que deferiu o
registro de candidatura, este não restou conhecido pelo TRE-CE, por intempestivo, em
decisão monocrática datada de 26/09/2016 e publicada aos 27/09/2016, da lavra do Juiz
Reginaldo Castelo Branco Andrade. 5.1. O fato é que embora a referida decisão
monocrática tenha sido publicada aos 27/09/2016, na página DivulgaCand ainda
constava a informação de que havia recurso pendente, tendo esta informação, inclusive,
sido divulgada no Jornal Diário do Nordeste, datado dos dias 01 e 02 de outubro de
2016. 5.2 Neste ponto, registro que há nos autos a comprovação de que o Processo nº
106-98.2016.6.06.0074 (Pedido de Registro de Candidatura do Sr. Antônio Felinto
Filho) transitou em julgado apenas aos 04/10/2016, após as eleições, tendo a alteração
no site "DIVULGACAND" sido efetivada aos 05/10/2016, consoante leitura do interior
teor da certidão expedida pelo Cartório Eleitoral da 74ªZE.
6. Assim, equivoca-se a recorrente em sua exordial (fl. 04), bem como em suas razões
recursais (fl. 513), quando assevera que houve o trânsito em julgado da referida ação e
seu arquivamento aos 27/09/2016, tornando a divulgação das informações inverídicas;
isto porque, consoante demonstrado o trânsito em julgado apenas ocorreu aos
05/10/2016, resultando, pois, na autenticidade das informações prestadas pelos
recorridos.
7. Desta feita, a par da informação contida na Página "DivulgaCand", bem como da
notícia jornalística publicada pelo Diário do Nordeste, jornal de grande circulação no
estado, os investigados continuaram a noticiar o fato de que havia recurso ainda
pendente no deferimento do registro de candidatura do candidato ANTÔNIO FELINTO
FILHO, transmitindo, assim, informação absolutamente verdadeira, respaldada
por fontes absolutamente fidedignas.
8. Analisando atentamente as provas colacionadas aos autos, verifico com clareza que a
informação transmitida pelos investigados, seja pelo programa de rádio, carros de som

ou via internet, foi a de que, em decorrência da pendência de recurso no registro de
candidatura do candidato ANTÔNIO FELINTO FILHO, haveria a possibilidade do
candidato THOMAZ LAUREANO FARIAS DE ARAGÃO ser candidato único. 8.1
Registro que as testemunhas inquiridas nos autos tampouco corroboram a tese firmada
na exordial, no sentido de que a notícia veiculada trazia a informação de que o
candidato THOMAZ seria o único candidato no Município de Croatá, nas eleições de
2016, mas sim, as testemunhas relatam que a notícia era a de o candidato THOMAZ
poderia ser candidato único.
9. Assim, com base no acervo probatório disposto nos autos, entendo que não se
comprovou a gravidade mínima necessária para a configuração do uso indevido dos
meios de comunicação social, disposto no art. 22 da Lei Complementar 64/90, a ensejar
os gravosos efeitos da AIJE (multa, inelegibilidade por oito anos, além da cassação do
registo ou diploma do candidato diretamente beneficiado).
10. Destaco, por oportuno, que em razão da gravidade dos efeitos da AIJE, a
jurisprudência é uníssona no sentido de que para a configuração do uso indevido dos
meios de comunicação social, disposto no art. 22 da Lei Complementar 64/90, faz-se
necessária a comprovação da gravidade mínima. Precedentes do TSE e do TRE-CE.
11. Assim, considerando que os investigados apenas divulgaram informações
advindas do site oficial da Justiça Eleitoral, bem como de jornais de grande
circulação no Estado, não estando, portanto, caracterizado que os investigados
teriam beneficiado um candidato em detrimento de outro, é medida que se impõe a
.
improcedência da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral
12. Anulação da sentença.
13. AIJE julgada improcedente.
(TRE/CR - RECURSO ELEITORAL n 28447, ACÓRDÃO n 28447 de 19/02/2018,
Relator(aqwe) CASSIO FELIPE GOES PACHECO, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 38, Data 27/02/2018, Página 6/7 )

RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
PREFEITO ELEITO. IMPROCEDÊNCIA. ABUSO DE PODER. USO INDEVIDO DE
MEIO DE COMUNICAÇÃO. ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/90.
VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA SOBRE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO
POLICIAL. COMPRA DE VOTOS. ATO ÚNICO. AUSENTE GRAVIDADE.
DESPROVIMENTO.
Configura o uso indevido dos meios de comunicação o desequilíbrio entre os
concorrentes ao pleito provocado pela exposição massiva de um candidato em
detrimento de outros, consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. O art. 22,
inc. XVI, da Lei Complementar n. 64/90 exige a demonstração da gravidade das
circunstâncias para a caracterização do ilícito.
No caso, divulgação de uma única notícia por jornal impresso e por rádio acerca de
instauração de inquérito policial sobre suposta compra de votos. Publicação baseada em
registro de ocorrência efetuado na delegacia de polícia, o que demonstra que as
informações foram divulgadas nos limites da atividade jornalística. A ocorrência de um
único ato não possui gravidade para caracterizar a ilicitude.
Provimento negado.

(TRE/RS - Recurso Eleitoral n 63369, ACÓRDÃO de 10/10/2017, Relator JOÃO
BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do
TRE-RS, Tomo 184, Data 13/10/2017, Página 6 )

Em resumo, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de
improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.
Não obstante, oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça do Egrégio Tribunal de
Justiça do Paraná, para que, se entender pertinente, apure acerca de eventual infração
funcional ou incompatibilidade entre as funções de servidor público e a de jornalista, que, pelo
que consta do autos, são exercidas cumulativamente pelo recorrido Waldiclei Barboza, servidor
público do Poder Judiciário estadual.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES em
face da sentença proferida pelo d. Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária/PR nos autos de

Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo recorrente, em detrimento da EDITORA
O POPULAR DO PARANÁ LTDA, WALDICLEI BARBOZA E MAURENN REGINA
,
BERNARDO DELBUI por suposta prática de crimes eleitorais e abuso dos meios de
comunicação.
2.Referida decisão singular
quanto aos pedidos
julgou o feito extinto sem resolução do mérito
de condenação criminal dos representados pela prática, em tese, de crimes eleitorais e
o pleito quanto ao reconhecimento da prática de atos de abuso de poder político
improcedente
e econômico e de uso indevido dos meios de comunicação social por parte dos mesmos
representado.
3.Pedi vista dos autos para melhor analisar as questões fáticas suscitadas pelo autor da Ação
de Investigação Judicial Eleitoral, ora recorrente, que configurariam no abuso dos meios de
comunicação, bem como no cometimento de crimes por parte dos investigados.

2.De início, ressalto que acompanho o ilustre relator quanto ao afastamento da preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado imposto à
lide, impedindo a instrução probatória.
3.Com efeito, as matérias alegadas são eminentemente de direito e a caracterização do abuso
alegado pode ser extraído das matérias jornalísticas juntadas com a inicial, sendo irrelevante,
para o contexto, os valores pagos pela Prefeitura ao Jornal nos anos anteriores.
4.Da mesma forma, acompanho o relator no entendimento esposado quanto ao desprovimento
do recurso no mérito, porquanto a Aije não é a via processual adequada à apuração de crimes
eleitorais, ainda que haja dilação probatória, que estão restritos ao processamento por meio de
ação penal.
5.A prova dos autos consiste em uma única matéria jornalística, veiculada no Jornal recorrido
(O Popular), que configuraria o abuso dos meios de comunicação, pois realizada com o intuito
de prejudicar e atacar a candidatura do recorrente e beneficiar e elogiar o então prefeito,
candidato à reeleição, tendo em vista que o Jornal recebe verbas da municipalidade,
acrescentando que tanto a manchete de capa quanto a reportagem são sensacionalistas e
capazes de induzir os eleitores em erro.
6.Contudo, não assiste razão às alegações do recorrente, vez que da leitura da matéria
impugnada não se extrai a ilegalidade aventada, mas sim que seu conteúdo é eminentemente
informativo e verídico, não extravasando para o abuso. Ademais, a publicação não enaltece os
demais candidatos e o atual prefeito, tampouco desmerece deliberadamente o recorrente.
7.De outro lado, as publicidades patrocinadas da prefeitura de Araucária veiculadas no mesmo
Jornal, são referentes às informações à população acerca da pandemia de Coronavírus,
permitidas por lei.
8.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanho o ilustre relator para
negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600540-92.2020.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES - Advogado
do(a) RECORRENTE: LUIZ KNOB - PR0031578 - RECORRIDOS: EDITORA O POPULAR DO
PARANA LTDA, WALDICLEI BARBOZA, MAURENN REGINA BERNARDO DELBUI -

Advogados do(a) RECORRIDOS: JULIO FREIRE DA SILVA - PR59334, RODOLFO DANIEL
GARCIA - PR58251, JOSE DA COSTA VALIM NETO - PR0039621
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator. Declarou voto o Juiz Carlos Alberto Costa Ritzmann.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.02.2021.